Tribunal: TJPA
Processo: 0803617-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803617-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KELLY COSTA COTTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803617-36.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADO:
KELLY COSTA COTTA.

ADVOGADO:
ELIANA HELENA MONTEIRO DAS NEVES – OAB/PA nº 13.582-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA PERTENCE A UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. TESE DESCABIDA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS PRESTADORES DE SAÚDE QUE EXPLOREM A MESMA MARCA, AINDA QUE COM PERSONALIDADES DISTINTAS. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803617-36.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADO:
KELLY COSTA COTTA.

ADVOGADO:
ELIANA HELENA MONTEIRO DAS NEVES – OAB/PA nº 13.582-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ORDINÁRIA

(Proc. n. 0822375-33.2021.8.14.0301)
, movida em seu desfavor por
KELLY COSTA COTTA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que

CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que inicialmente que não há nenhuma relação entre a carteira de clientes da UNIMED SEGUROS e da UNIMED BELÉM de modo a se criar uma legitimidade extraordinária para permanecer no polo passivo da demanda ajuizada pela parte contrária.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5401949 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador –Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA PERTENCE A UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. TESE DESCABIDA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS PRESTADORES DE SAÚDE QUE EXPLOREM A MESMA MARCA, AINDA QUE COM PERSONALIDADES DISTINTAS. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchido os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, no caso em tela, o recorrente, em sede de Agravo Interno, alega somente a tese de ilegitimidade passiva da Agravante.

E neste caso, mantenho o entendimento já exarado na decisão monocrática de
fls. ID Num. 5013112 – Pág. 1-5
.

Naquele momento entendi que referida tese deve ser rejeitada, uma vez que C. STJ possui o entendimento de que existe solidariedade entre as cooperativas prestadoras de saúde que explorem a mesma marca, ainda que com personalidades distintas, para responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, porquanto não se pode exigir destes que conheçam as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia.

Neste sentido:

“Alega, em síntese, que ‘a Unimed Seguros Saúde S.A. e a Unimed Goiânia – Cooperativa de Trabalho Médico, não constituem um grupo empresarial, pois, pelo contrário, tratam-se de pessoas jurídicas totalmente distintas, com constituição societária totalmente diversas, controladas inclusive de forma e por grupos diferentes’...

É o relatório. DECIDO.

2. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, em razão das peculiaridades do vínculo estabelecido no sistema UNIMED e, ainda, os princípios basilares do direito do consumidor, da transparência e da boa-fé, passou-se a entender haver solidariedade entre as cooperativas prestadoras de saúde que explorem a mesma marca, ainda que com personalidades distintas, para responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, porquanto não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia.”

(STJ - AREsp 1305279, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado no DJe em 22/06/2018)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" – e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed.

5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.

6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.

(STJ - REsp 1627881 / TO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 15/09/2017)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão deste Desembargador
que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/02/2022